Tribunal: TJMT
Processo: 1024714-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024714-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SERGIO HARRY MAGALHAES - CPF: 364.585.381-20 (ADVOGADO), ANDERSON RICARDO BALESTRA - CPF: 215.378.518-96 (AGRAVANTE), RONALDO GALVAO DA SILVA - CPF: 131.180.658-00 (AGRAVADO), RAFAEL PEREIRA LEMES - CPF: 035.282.331-33 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MARLI GIMENES MACHADO - CPF: 007.138.478-24 (AGRAVANTE), JOSE RICARDO BALESTRA - CPF: 012.830.909-10 (AGRAVANTE), LUCIANO DE SOUSA REBOUCAS - CPF: 426.158.363-15 (ADVOGADO), JOSE DE OLIVEIRA FORTES FILHO - CPF: 094.557.918-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA POSSESSÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA POSSE. DÚVIDAS SOBRE A DELIMITAÇÃO DA ÁREA E A LEGITIMIDADE POSSESSÓRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência em ação de interdito proibitório, ajuizada para evitar suposta invasão em imóveis rurais descritos como Fazenda Santíssima Virgem e Fazenda São João, com alegações de grilagem e ocupação indevida por terceiros.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela possessória de urgência, especialmente quanto à demonstração da posse legítima, mansa e pacífica dos agravantes e do justo receio de turbação ou esbulho iminente, conforme os arts. 561 e 567 do CPC.

III. Razões de decidir:

3. Para a concessão de liminar em ação de interdito proibitório, é imprescindível a demonstração inequívoca da posse atual, da ameaça de turbação ou esbulho e do justo receio de ser molestado na posse, nos termos dos arts. 561 e 567 do CPC.

4. A controvérsia acerca da delimitação da área, somada à ausência de prova robusta da posse alegadamente exercida pelos agravantes e à existência de certidão de constatação atestando que os agravados exercem a posse há considerável lapso temporal, com realização de benfeitorias e presença de funcionários no local, impõe a manutenção da decisão que indeferiu a liminar, relegando a análise mais aprofundada da matéria para o momento oportuno da instrução processual.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de tutela de urgência em ação de interdito proibitório exige prova inequívoca da posse atual legítima e do justo receio de turbação ou esbulho iminente. 2. A existência de dúvida quanto à titularidade da posse e à delimitação da área litigiosa exige dilação probatória, inviabilizando o deferimento de liminar possessória em sede recursal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 561 e 567.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAI no 1033645-79.2024.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 1a Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2025; TJ-MG, AI no 1075621-12.2024.8.13.0000, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, j. 10.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANDERSON RICARDO BALESTRA, MARLI GIMENES MACHADO e JOSE RICARDO BALESTRA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Paranatinga/MT, que nos autos da “
ação de interdito proibitório c/c pedido de liminar
” (Número Único: 1001678-15.2023.8.11.0044), ajuizado pelos agravantes em desfavor dos agravados RONALDO GALVAO DA SILVA e RAFAEL PEREIRA LEMES, indeferiu o pedido de concessão de tutela liminar para proteção possessória (cf. id. n° 198975067).

Inconformados, alegam os agravantes, em apertada síntese, que detêm a posse legítima e de longa data das áreas rurais denominadas Fazenda Santíssima Virgem (matrícula n. 543) e Fazenda São João (matrícula n. 542), ambas registradas no CRI de Paranatinga, sendo a primeira de titularidade direta e a segunda por meio de inventário.

Sustentam que a ocupação ilegítima das referidas áreas está sendo perpetrada pelo agravado RONALDO GALVÃO DA SILVA, apontado como reincidente em práticas de grilagem, que teria promovido invasão e, posteriormente, alienado parte da área ao também agravado RAFAEL PEREIRA LEMES. Relatam que, após audiência de justificação e instrução processual, ainda assim, a magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de expedição de mandado proibitório, sob o argumento de insuficiência probatória da posse e ausência de justo receio de turbação ou esbulho.

Argumentam os agravantes que a documentação acostada aos autos, inclusive boletins de ocorrência, fotografias da invasão, depoimentos de vizinhos e testemunhos do vendedor originário da área, comprova de forma cabal a posse legítima e a iminência de sua violação, o que atrairia a incidência dos artigos 560 a 562 do CPC, bem como os dispositivos pertinentes do Código Civil sobre posse.

Apontam ainda que a decisão agravada, ao desconsiderar as provas apresentadas, ignora o contexto de grilagem sistemática em curso na região de Paranatinga, o que, segundo os recorrentes, tem causado não apenas danos materiais, mas também impactos ambientais relevantes, decorrentes de desmatamento, construções irregulares e ocupações ilegais.

Requerem, portanto, a concessão do efeito suspensivo ao agravo, para imediata expedição de mandado proibitório, e, ao final, o provimento do recurso, com a reforma integral da decisão agravada (cf. id. n° 302107391).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (cf. id. 310546420).

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões (cf. id. 308837856).

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se opinando pelo desprovimento do recurso (cf. id. n°

315694864);

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à análise dos requisitos para a concessão de liminar em ação de interdito proibitório, nos termos dos arts. 561 e 567 do Código de Processo Civil.

O recurso não merece provimento.

Com efeito, o art. 567 do CPC estabelece que
"o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito".

Por sua vez, o art. 561 do mesmo diploma legal dispõe que
"incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração".

No caso em análise, verifica-se que os agravantes não lograram êxito em demonstrar, de forma inequívoca, o exercício da posse sobre o imóvel objeto da lide, requisito essencial para a concessão da liminar pleiteada.

Embora os agravantes tenham apresentado documentos que indicariam a propriedade das áreas denominadas Fazenda Santíssima Virgem (matrícula n° 543) e Fazenda São João (matrícula n° 542), há inconsistências quanto à delimitação exata dessas áreas.

Com efeito, a exordial refere-se aos imóveis como tendo 500 hectares cada, porém o memorial descritivo acostado aos autos menciona a Fazenda São João como tendo área de 1.135,1183 hectares, o que gera dúvida sobre a correta individualização do imóvel objeto da lide, conforme bem apontado pelo parecer ministerial (cf. id. n° 315694864).

Ademais, a certidão de constatação elaborada pelo Oficial de Justiça (cf. id. n° 161334026 dos autos originários) revela situação fática que contradiz as alegações dos agravantes quanto ao exercício da posse.

Segundo o referido documento, ao chegar ao local, o meirinho foi recebido por funcionários que afirmaram trabalhar para o agravado Rafael Pereira Lemes, sendo que um deles declarou trabalhar ali há aproximadamente três anos. A certidão ainda descreve a existência de diversas benfeitorias no local, como barraco em construção, tratores, caminhão, casa na beira do rio, alojamento recém-construído, galinheiro, plantação de mandioca, além de área desmatada para plantio de grãos e formação de pastagens, o que indica o exercício de posse pelo agravado Rafael Pereira Lemes.

Tal constatação corrobora a alegação do agravado de que exerce a posse do imóvel desde 15/01/2020, por aquisição onerosa e de boa-fé, o que afastaria o requisito da posse atual pelos agravantes, necessário para a concessão da liminar possessória.

Ressalte-se que, em sede de cognição sumária, própria da análise de pedidos liminares, não é possível aferir com segurança a legitimidade da posse exercida pelos agravados, tampouco a existência de eventual sobreposição de matrículas ou irregularidade no georreferenciamento, questões que demandam dilação probatória e análise mais aprofundada.

Nesse contexto, a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que, havendo dúvida razoável sobre a posse e seus limites, impõe-se o indeferimento da liminar possessória, relegando a análise aprofundada da questão para após a regular instrução processual:

“Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Interdito Proibitório. Tutela de Urgência. Falta de Prova de Posse Sobre a Área Litigiosa. Necessidade de Dilação Probatória. Requisitos do Artigo 300 do CPC não Comprovados. Decisão Mantida. Recurso Desprovido

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto em virtude da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na Ação de Interdito Proibitório ajuizada pelo Agravante, o qual pretende a proteção possessória em razão da suposta invasão de 1 hectare de sua área pelo posseiro vizinho.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência de urgência, em especial no que se refere à comprovação da posse legítima, mansa e pacífica sobre a área litigiosa e eventual e o justo receio de ser molestado na posse do imóvel.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência deve deferia sempre que estiverem presentes os elementos que demonstrem cumulativamente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300, do CPC).

4. A Ação de Interdito Proibitório exige do Autor a prova da posse anterior mansa e pacífica e o justo receio de ser molestado na posse do imóvel, nos termos do artigo 567, do CPC.

5. No caso, o Agravante não comprovou, de forma suficiente, o exercício da posse sobre o hectare supostamente invadido. Desse modo, a controvérsia sobre os limites da área e a divergência entre os relatos das partes demandam dilação probatória, o que inviabiliza a concessão da medida liminar possessória nesta fase inicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência em Ação de Interdito Proibitório exige prova inequívoca da posse anterior legítima e do justo receio de turbação ou esbulho iminente. 2. A controvérsia sobre os limites do imóvel e a insuficiência das provas exigem dilação probatória, sendo incabível o deferimento de medida possessória em sede de cognição sumária."

___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 300 e 567.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1075621-12.2024.8.13.0000, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, j. 10.06.2024.

(TJMT, RAI 1033645-79.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025 - destaquei)

Diante da ausência de comprovação inequívoca da posse atual pelos agravantes e do justo receio de turbação ou esbulho, requisitos essenciais para a concessão da liminar em ação de interdito proibitório, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025